Tribunal: TJES
Processo: 0000539-94.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA 630, STJ.
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa.
A defesa limitou-se a pleitear a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a compensação desta com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no caso concreto; (
ii
) analisar se é cabível a compensação entre a confissão e a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A confissão espontânea somente se aplica nos crimes de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, sendo insuficiente a mera admissão da posse de entorpecentes, conforme estabelece a Súmula nº 630, do STJ.
No caso concreto, o apelante afirmou apenas ser proprietário de parte da droga apreendida, negando expressamente a prática do tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é inviável na hipótese em que não se reconhece a existência da referida atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, art. 65, III, ‘d’; Código Penal, art. 33, § 2º, ‘a’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg-HC 982.449/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/08/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/10/2024; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 20/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000539-94.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR INACIO DA SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR INÁCIO DA SILVA DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 13304492 e ID 13304516), que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID 13304520), nas quais a defesa requer que a redução da pena aplicada ao apelante, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão, realizando a compensação entre a referida minorante e a agravante da reincidência.

Contrarrazões (ID 13304524), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Almiro Gonçalves da Rocha (ID 13378636), opina pela manutenção integral da r. sentença.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA THAIS CLEIR BARBOSA TEMPORIM PRATES:-

Excelências, eu gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Desembargador Presidente da Colenda Primeira Câmara Criminal, cumprimentar os demais eminentes desembargadores presentes, a ilustre Procuradora de Justiça representante do Ministério Público e os demais advogados.

Excelências, trata-se aqui de recurso de apelação da sentença que condenou o apelante Igor Inácio da Silva Souza na pena do artigo 33, caput, da lei de drogas.

No caso em concreto, o apelante, em audiência, confessou a prática do delito de tráfico de drogas, porque quando abordado por policiais militares, ele trazia consigo uma quantidade variada de drogas. Após a confissão, ele foi devidamente condenado.

Contudo, o douto juízo de primeiro piso, na dosimetria da pena, não considerou a confissão em audiência, o que leva a defesa a apresentar este recurso de apelação, porque entende que deve haver a revisão da pena, de modo a considerar a referida atenuante.

O douto juízo de primeiro piso se equivocou ao considerar que o acusado não confessou o crime. Mas, se atentando à audiência de instrução e julgamento, a gente consegue ver e extrai-se a clara condição do acusado em relação aos fatos. O douto juízo, ele considerou que o apelante Igor admitiu a posse do entorpecente e fundamentou na sentença no sentido de que a droga era destinada a uso pessoal, o que não merece prosperar, porque o apelante Igor, em verdade, ele admitiu a propriedade dos entorpecentes e não admitiu que essas eram para consumo pessoal.

No link do drive que consta no processo, é possível consultar na audiência que o doutor Igor informou que “continha drogas em sua bolsa, na hora que os policiais chegaram estava com uma bolsa que continha drogas dentro, que tinha droga dentro dessa bolsa, que confirma que parte das drogas que foram encontradas eram realmente suas, que quer pedir uma oportunidade ao juiz, que errou, e que quando os fatos ocorreram estava passando por momentos difíceis, mas que não precisa disso, pois é trabalhador”.

Através das palavras do acusado, a gente extrai claramente que ele confessou a propriedade da droga e, portanto, admitiu o tráfico de drogas conforme circunstancia o artigo 33.

Além disso, excelência, ele mencionou em audiência que estava arrependido e que não precisa “disso para viver, pois é trabalhador”.

Ou seja, observe-se claramente a confissão do acusado para o crime de tráfico de drogas, não tendo dúvidas com relação à sua confissão, nem mesmo de que o mesmo estaria portando as drogas para uso pessoal.

Por fim, a defesa destaca que em alegações finais nós fizemos o requerimento para considerar atenuante da confissão, no entanto tal pedido não foi acolhido, acreditamos que houve uma confusão e portanto, nobres desembargadores, não há que se confundir em relação à aplicação da atenuante de confissão. Ele informou que a droga era sua e todas as suas palavras são direcionadas no sentido de que a propriedade era para traficância, sobretudo quando ele mencionou que estava arrependido e que não precisava fazer isso para poder sobreviver.

Então eu fiz essa apelação unicamente para poder considerar, reconhecer atenuante da confissão, no caso concreto, com vistas a reformar a sentença e a readequar o montante da pena nos limites e patamares já assentados pelos tribunais.

É assim que a defesa se manifesta e pede o provimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço retorno dos autos.

*

mpf
*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Thais Cleir Barbosa Temporim Prates, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
IGOR INÁCIO DA SILVA DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 13304492 e ID 13304516).

A denúncia oferecida em face do ora apelante e de Sara da Silva Oliveira Leitão (ID 13304299), narrou que:

“
(...) no dia 28 de julho de 2024, por volta das 20h33min, na Rua Agnelo Reis Desiderio, nº 34, Bairro Gilson Carone, em frente a escadaria, no ‘Bar da Dona Tânia’, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como ‘crack’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 18/19 - ID 47751726, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 20 - ID 47751726 e Formulários de Cadeia de Custódia de fls. 53/54 - ID 47751726.

Depreende-se do procedimento administrativo anexo que policiais militares receberam informações no sentido de que no endereço supracitado, no “Bar da Dona Tânia”, uma pessoa de prenome SARA havia alugado o referido estabelecimento junto a seu namorado de prenome IGOR para comercializar substâncias entorpecentes.

Dado o teor das informações, os agentes da lei intensificaram o patrulhamento na região e no dia dos fatos visualizaram um indivíduo sem camisa, que ao avistar a guarnição empreendeu fuga para o ‘Bar da Dona Tânia’.

Nesse momento, policiais posicionados em sentido contrário conseguiram observar que o mencionado indivíduo, posteriormente identificado como IGOR INACIO DA SILVA SOUZA, ora primeiro Denunciado, colocou em cima do balcão do bar um invólucro de cor transparente. Além disso, também visualizaram no local uma mulher, posteriormente identificada como SARA DA SILVA OLIVEIRA LEITÃO, ora segunda Denunciada, que tentava esconder uma bolsa.

Dada a situação, os agentes adentraram ao estabelecimento e primeiramente procederam à busca pessoal, oportunidade em que localizaram no bolso do Denunciado IGOR 01 (uma) bucha de substância entorpecente similar a ‘maconha’. Calha destacar que, durante o procedimento, o Denunciado se evadiu do local, porém foi alcançado pelos militares que, mesmo diante de resistência ativa, conseguiram realizar a sua algemação.

Com a acusada SARA, nenhum ilícito foi encontrado inicialmente. Após, foi recolhida a bolsa que a Denunciada tentava ocultar, a qual continha em seu interior outras 48 (quarenta e oito) pedras de substância semelhante ao ‘crack’, 06 (seis) buchas da droga conhecida vulgarmente como ‘maconha’ e R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em notas trocadas. Já no invólucro transparente deixado no balcão por IGOR foram encontradas mais 30 (trinta) pedras de substância análoga ao ‘crack’.

Em buscas pelo local, foi encontrada 01 (uma) sacola contendo embalagens plásticas (pinos) comumente utilizadas para endolar drogas, bem como foi apreendido 01 (um) aparelho celular da marca ‘XAOMI’. Ainda durante a diligência a equipe policial foi acionada pelo COPOM para informar sobre notícias anônimas recebidas dando conta e que o local onde se encontravam era usado para o tráfico de drogas e para o armazenamento dos ilícitos por SARA. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela redução da pena aplicada ao apelante, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão, bem como para realizar a compensação entre a referida minorante e a agravante da reincidência.

No ponto, sustenta “que o acusado não afirmou que a droga era sua para uso pessoal, todas as suas palavras são direcionadas ao sentido de que a propriedade das drogas era para traficância, sobretudo quando mencionou que estava arrependido e que não precisava fazer o que fez para sobreviver”.

Pois bem. Sem maiores delongas, sabe-se que o verbete da Súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça, ao descrever que
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
, consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação da referida minorante no contexto do crime de tráfico de drogas, insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, com regular frequência, diversos réus confessavam apenas a posse ou a propriedade da droga, sem admitir o dolo de traficar, alegando ser usuários — circunstância que sempre levantou o debate sobre se tal declaração configuraria ou não a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal).

Nesse contexto, a partir da vigência da Súmula nº 630 do STJ, restou assente o entendimento de ser vedado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, acusado de tráfico de drogas, admite apenas a posse para uso próprio.

Nesse sentido:

(...). 4.
Afastamento da incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 630 do STJ, por não ter havido reconhecimento da traficância pelo acusado, sendo insuficiente a mera admissão da posse de drogas para uso próprio.
5. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da existência de atos infracionais recentes análogos ao tráfico de drogas, circunstância que denota dedicação à atividade criminosa. 6. Fixação do regime inicial fechado devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela razoável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33,§ 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental não provido. 7. (STJ; AgRg-HC 982.449; Proc. 2025/0052990-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/04/2025; DJE 30/04/2025).

(...). Tese de julgamento: A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de arma de fogo é incabível quando comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, bem como o emprego de arma de fogo. O incremento na pena-base deve respeitar os parâmetros de proporcionalidade fixados pela jurisprudência, considerando os vetores quantidade e natureza das drogas e os antecedentes criminais.
A confissão espontânea não é reconhecida como atenuante no crime de tráfico de drogas quando o réu admite apenas a posse para uso próprio ou a realização de segurança para o tráfico.
A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos. O emprego de arma de fogo apta ao disparo, de fabricação caseira e eficiente, justifica a majoração da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para 1/3. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, inc. IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 33, §2º, a;. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 630; STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, julgado em 7/8/2018, dje de 14/8/2018.; STJ, AGRG no aresp n. 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 1/10/2024, dje de 3/10/2024.; TJES, apcrim n. 035200028153, Rel. Des. Fernando zardini Antônio, segunda câmara criminal, julgado em 20/4/2022, dje 2/5/2022. (TJES; APCr 0002532-09.2023.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

Assentada tal premissa, constata-se que o apelante, em nenhum momento, admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, tendo tão somente afirmado que metade dos entorpecentes encontrados era de sua propriedade e que “não precisa disso; que é um trabalhador”, dando a entender que estaria, de fato, efetuando a traficância, muito embora sem confirmar categoricamente a prática da conduta delituosa pela qual foi denunciado.

Ao contrário disso, afirmou que não alugou o bar no qual foram encontrados os entorpecentes e, ainda, ao ser perguntado pelo magistrado se tinha algo a mais para falar sobre a acusação, disse que, sobre o tráfico, não tinha nada a declarar.

Ou seja, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “constata-se que o acusado apenas confirmou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, negando a prática do tráfico de drogas quando indagado, o que afasta a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Thais Cleir Barbosa Temporim Prates, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
IGOR IN
Á
CIO DA SILVA DE SOUZA
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 13304492 e ID 13304516).

A denúncia oferecida em face do ora apelante e de Sara da Silva Oliveira Leitão (ID 13304299), narrou que:

“
(
...
)
no dia 28 de julho de 2024, por volta das 20h33min, na Rua Agnelo Reis
Desiderio, nº 34, Bairro Gilson Carone, em frente a escadaria, no ‘Bar da Dona Tânia’, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como ‘crack’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 18/19 - ID 47751726, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 20 - ID 47751726 e Formulários de Cadeia de Custódia de fls. 53/54 - ID 47751726.

Depreende-se do procedimento administrativo anexo que policiais militares receberam informações no
sentido de que no endereço supracitado, no “Bar da Dona Tânia”, uma pessoa de prenome SARA havia alugado o referido estabelecimento junto a seu namorado de prenome IGOR para comercializar substâncias entorpecentes.

Dado o teor das informações, os agentes da lei intensificaram o patrulhamento na região e no dia dos fatos visualizaram um indivíduo sem camisa, que ao avistar a guarnição empreendeu fuga para o ‘Bar da Dona Tânia’.

Nesse momento, policiais posicionados em sentido contrário conseguiram observar que o mencionado indivíduo, posteriormente identificado como IGOR INACIO DA SILVA SOUZA, ora primeiro Denunciado, colocou em cima do balcão do bar um invólucro de cor transparente. Além disso, também visualizaram no local uma mulher, posteriormente identificada como SARA DA SILVA OLIVEIRA LEITÃO, ora segunda Denunciada, que tentava esconder uma bolsa.

Dada a situação, os agentes adentraram ao estabelecimento e primeiramente procederam à busca pessoal, oportunidade em que localizaram no bolso do Denunciado IGOR 01 (uma) bucha de substância entorpecente similar a ‘maconha’. Calha destacar que, durante o procedimento, o Denunciado se evadiu do local, porém foi alcançado pelos militares que, mesmo diante de resistência ativa, conseguiram realizar a sua algemação.

Com a acusada SARA, nenhum ilícito foi encontrado inicialmente. Após, foi recolhida a bolsa que a Denunciada tentava ocultar, a qual continha em seu interior outras 48 (quarenta e oito) pedras de substância semelhante ao ‘crack’, 06 (seis) buchas da droga conhecida vulgarmente como ‘maconha’ e R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em notas trocadas. Já no invólucro transparente deixado no balcão por IGOR foram encontradas mais 30 (trinta) pedras de substância análoga ao ‘crack’.

Em buscas pelo local, foi encontrada 01 (uma) sacola contendo embalagens plásticas (pinos) comumente utilizadas para endolar drogas, bem como foi apreendido 01 (um) aparelho celular da marca ‘XAOMI’. Ainda durante a diligência a equipe policial foi acionada pelo COPOM para informar sobre notícias anônimas recebidas dando conta e que o local onde se encontravam era usado para o tráfico de drogas e para o armazenamento dos ilícitos por SARA.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela redução da pena aplicada ao apelante, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão, bem como para realizar a compensação entre a referida minorante e a agravante da reincidência.

No ponto, sustenta “que o acusado não afirmou que a droga era sua para uso pessoal, todas as suas palavras são direcionadas ao sentido de que a propriedade das drogas era para traficância, sobretudo quando mencionou que estava arrependido e que não precisava fazer o que fez para sobreviver”.

Pois bem. Sem maiores delongas, sabe-se que o verbete da Súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça, ao descrever que
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
, consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação da referida minorante no contexto do crime de tráfico de drogas, insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, com regular frequência, diversos réus confessavam apenas a posse ou a propriedade da droga, sem admitir o dolo de traficar, alegando ser usuários — circunstância que sempre levantou o debate sobre se tal declaração configuraria ou não a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal).

Nesse contexto, a partir da vigência da Súmula nº 630 do STJ, restou assente o entendimento de ser vedado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, acusado de tráfico de drogas, admite apenas a posse para uso próprio.

Nesse sentido:

(...). 4.
Afastamento da incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 630 do STJ, por não ter havido reconhecimento da traficância pelo acusado, sendo insuficiente a mera admissão da posse de drogas para uso próprio.
5. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da existência de atos infracionais recentes análogos ao tráfico de drogas, circunstância que denota dedicação à atividade criminosa. 6. Fixação do regime inicial fechado devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela razoável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33,§ 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental não provido. 7. (STJ; AgRg-HC 982.449; Proc. 2025/0052990-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/04/2025; DJE 30/04/2025).

(...). Tese de julgamento: A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de arma de fogo é incabível quando comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, bem como o emprego de arma de fogo. O incremento na pena-base deve respeitar os parâmetros de proporcionalidade fixados pela jurisprudência, considerando os vetores quantidade e natureza das drogas e os antecedentes criminais.
A confissão espontânea não é reconhecida como atenuante no crime de tráfico de drogas quando o réu admite apenas a posse para uso próprio ou a realização de segurança para o tráfico.
A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos. O emprego de arma de fogo apta ao disparo, de fabricação caseira e eficiente, justifica a majoração da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para 1/3. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, inc. IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 33, §2º, a;. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 630; STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, julgado em 7/8/2018, dje de 14/8/2018.; STJ, AGRG no aresp n. 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 1/10/2024, dje de 3/10/2024.; TJES, apcrim n. 035200028153, Rel. Des. Fernando zardini Antônio, segunda câmara criminal, julgado em 20/4/2022, dje 2/5/2022. (TJES; APCr 0002532-09.2023.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

Assentada tal premissa, constata-se que o apelante, em nenhum momento, admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, tendo tão somente afirmado que metade dos entorpecentes encontrados era de sua propriedade e que “não precisa disso; que é um trabalhador”, dando a entender que estaria, de fato, efetuando a traficância, muito embora sem confirmar categoricamente a prática da conduta delituosa pela qual foi denunciado.

Ao contrário disso, afirmou que não alugou o bar no qual foram encontrados os entorpecentes e, ainda, ao ser perguntado pelo magistrado se tinha algo a mais para falar sobre a acusação, disse que, sobre o tráfico, não tinha nada a declarar.

Ou seja, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “constata-se que o acusado apenas confirmou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, negando a prática do tráfico de drogas quando indagado, o que afasta a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)